Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719354-05.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FILIPE RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45005101) interposta pelo autor, BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença (ID 45005099) proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV e 485, inciso I do Código de Processo Civil. Após a análise do feito foi oportunizado prazo para que o autor apelante providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com fulcro nos artigos 1.007, §4 e 932, parágrafo único, do CPC (ID 45534383). O apelante quedou-se inerte (ID 46116088). É o relatório. DECIDO. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o apelante permaneceu inerte (ID 46116088). Assim, diante da ausência de pagamento do preparo recursal, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe, em razão da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação do apelante à referida verba. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora